Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se a documentação apresentada nos autos da ação de conhecimento não se revela suficiente a amparar as alegações de efetiva existência de negociação para pagamento dos débitos do agravante com a agravada, por meio de termo de confissão de dívida e outros ajustes, bem como não indicam, de forma clara, o descumprimento do aludido, mostra-se impositiva a realização de dilação probatória, de modo que não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, requisito necessário para concessão da tutela de urgência nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido.